Tribunal: TJDFT
Processo: 0703547-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REGISTRO DA PENHORA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. INÉRCIA DO CREDOR. DESCONSTITUIÇÃO, PERTINÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que desconstituiu a penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel, face a inércia do credor em proceder o registro da penhora na matrícula do bem.
2. Na hipótese, em que pese a possibilidade de o credor requerer sucessivas dilações de prazo para o efetivo cumprimento de decisão proferida nos idos de 2022, o exequente deixou transcorrer in albis o prazo para proceder o registro da penhora na matrícula do imóvel, vindo a se insurgir após a desconstituição da constrição. Não se pode permitir que o registro da penhora seja realizado a qualquer tempo e a bel prazer do credor, após sucessivas prorrogações de prazo, sob pena de eternização da demanda.
3. É cediço que o processo é um caminhar para a frente, com superação de etapas, não se revelando razoável que o exequente compareça novamente aos autos, após sua recalcitrância, para pleitear a concessão de novo prazo visando a averbação da penhora junto à matrícula do imóvel, quando demonstrado que deveria cumprir com a providência a tempo e modo, mas não o fez.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.